Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-51.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum – Encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira – Procedência do feito – Pretensão de reforma da decisão – Cabimento – Inexistência de prática abusiva - Ausência de dano injusto – Cumprimento das disposições contratuais - Existência de notificação prévia – Observância das normas administrativas aplicáveis à hipótese –

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum – Encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira – Procedência do feito – Pretensão de reforma da decisão – Cabimento – Inexistência de prática abusiva - Ausência de dano injusto – Cumprimento das disposições contratuais - Existência de notificação prévia – Observância das normas administrativas aplicáveis à hipótese – Inexistência de dano moral na hipótese – Recurso provido – Sentença reformada – Improcedência da demanda decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000463-51.2019.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado SUPERMERCADOS SÃO
RAFAEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000463-51.2019.8.26.0456 -Voto no
2
VOTO No: 51758
APEL.No: 1000463-51.2019.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
APDO. : SUPERMERCADOS SÃO RAFAEL LTDA.
Apelação Ação de procedimento comum Encerramento
unilateral de conta corrente pela instituição financeira

Procedência do feito Pretensão de reforma da decisão –
Cabimento Inexistência de prática abusiva - Ausência de
dano injusto Cumprimento das disposições contratuais -
Existência de notificação prévia Observância das normas
administrativas aplicáveis à hipótese Inexistência de dano
moral na hipótese Recurso provido Sentença reformada
Improcedência da demanda decretada.
Trata-se de ação para cumprimento de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
morais com pedido de tutela antecipada, para a manutenção
da conta corrente da autora junto à instituição
financeira requerida.
Pela r. sentença de fls. 200/206, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado procedente, para
condenar o banco réu na obrigação de fazer consistente em
restabelecer em definitivo a conta corrente no 13000431,
mantida na agência 0428, sob pena de multa diária de R$
1.000,00; bem como ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$ 5.000,00, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o banco réu (fls.
214/222). Em apertada síntese, alega que há previsão
administrativa
expressa
acerca
da
possibilidade
de
encerramento unilateral de conta corrente, após a devida
notificação ao cliente, o que ocorrera no caso concreto.
Sustenta a ausência de danos morais na hipótese, haja
vista que não restou configurado sequer dano patrimonial.
Aduz impossibilidade de cominação de pena de multa. Cita
jurisprudência em abono de suas teses. Pede provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000463-51.2019.8.26.0456 -Voto no
3
recurso, para o julgamento de improcedência da demanda.
Recurso
tempestivo,
preparado,
com
contrarrazões a fls. 268/284.
É o relatório.
Narra o autor que recebeu correspondência
por parte do réu, ora apelante, informando que iniciaria
procedimento para encerramento da conta corrente mantida
junto àquela instituição financeira. Sustenta que o
encerramento unilateral foi imotivado e ilegal. Pugnou
pelo desbloqueio e manutenção da conta corrente, bem como
a reparação por danos morais alegadamente sofridos,
pedidos que foram julgados procedentes pela r. sentença
guerreada.
Pois bem.
De início, cabe ressaltar que o Código de
Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 3o, § 2o,
que as atividades bancárias, financeiras, de crédito e
securitárias consubstanciam relação de consumo, sendo os
bancos
ou
instituições
financeiras
fornecedores
de
serviços. E sempre que estiver numa das pontas da relação
pessoa física ou jurídica como destinatária final do
crédito ou serviço, para fins de consumo, não há dúvida
alguma de que se estará frente a relação abrangida pelas
normas consumeristas.
Contudo, ainda que se considere a parte
autora como consumidora, não se vislumbra, no presente
caso, ação contrária ao disposto no artigo 39, IX, do
CDC. Vejamos:
“Art.
39. É
vedado
ao
fornecedor
de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)
IX - recusar a venda
de bens ou a
prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a
adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os
casos de intermediação regulados em leis especiais”
Sobre
a
temática
do
encerramento
unilateral de contas correntes por parte da instituição
bancária, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000463-51.2019.8.26.0456 -Voto no
4
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTA-CORRENTE
E
SERVIÇOS
RELACIONADOS.
RESCISÃO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
(RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO
CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, nos contratos bancários,
envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução
continuada, intuito personae - como nos casos de conta-
corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da
instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e
análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há
como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e
serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação
de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC.
2. Conforme a Resolução BACEN/CMN no
2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN
no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir
unilateralmente os contratos de conta-corrente e de
outros serviços bancários (CC/2002, art. 473).
3. Recurso especial provido” (STJ, REsp no
1.538.831/DF,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
4a
T.,
j.
04/08/2015, DJe 17/08/2015 g.n.)
In casu, é inequívoco que há longeva
relação entre as partes, que, por decisão do banco
apelante, com base em desinteresse comercial, segundo
entendimento
acima
esposado,
poderia
sim
ser
unilateralmente encerrada, tendo que, no entanto, serem
observados certos requisitos.
Ao que se vê dos autos, tais requisitos
foram cumpridos, conforme se nota a fls. 53/54, onde em
roteiro para o encerramento de conta corrente se anuncia
o desinteresse na manutenção da relação comercial, e se
detalham as instruções a serem seguidas pelo cliente para
a efetivação do término do vínculo, após o prazo de 30
dias.
É o que se extrai da Resolução CMN no
2.025/93 em seu artigo 12, a saber:
“Art. 12. Cabe à instituição financeira
esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas
para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista
por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000463-51.2019.8.26.0456 -Voto no
5
incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições
mínimas: (Redação dada pela Resolução no 2.747, de
28/6/2000)
I - comunicação prévia, por escrito, da
intenção de rescindir o contrato; (Redação dada pela
Resolução no 2.747, de 28/6/2000)
II - prazo para adoção das providências
relacionadas à rescisão do contrato; (Redação dada pela
Resolução no 2.747, de 28/6/2000)
III - devolução, à instituição financeira,
das folhas de cheque em poder do correntista, ou de
apresentação de declaração, por esse último, de que as
inutilizou;
(Incluído
pela
Resolução no 2.747, de
28/6/2000)
IV - manutenção de fundos suficientes, por
parte do correntista, para o pagamento de compromissos
assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de
disposições legais; (Incluído pela Resolução no 2.747, de
28/6/2000)
V - expedição de aviso da instituição
financeira ao correntista, admitida à utilização de meio
eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta
de depósitos à vista. (Incluído pela Resolução no 2.747,
de 28/6/2000)”
Tal rescisão unilateral por parte do banco
apelante, portanto, não configura mácula ao código
consumerista.
A uma, porque o encerramento de conta
corrente pela instituição financeira não se apresenta
como ato ilícito; a duas, porque o apelado foi
previamente comunicado da pretensão de desconstituição do
pacto, bem como o banco seguiu as condições dispostas na
resolução supracitada.
Conclui-se, nesta seara, que o réu não
poderia ser obrigado a manter relação comercial com o
autor, por completa falta de amparo legal. Há o
permissivo no art. 474 do Código Civil e previsão
contratual expressa nesse sentido, não podendo a parte se
dizer alheia ao que voluntariamente pactuou.
Ainda que o recorrido invoque o princípio
da boa-fé contratual como base para o seu pedido, certo é
que tal princípio vale para ambas as partes, e, tendo uma
delas se sentido prejudicada ou colocada em risco com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000463-51.2019.8.26.0456 -Voto no
6
manutenção do contrato, pode denunciá-lo à outra parte, e
conceder prazo para sua rescisão, como, de fato, houve.
Tratando-se de contrato bilateral, ainda
que fosse irrevogável e irretratável, não quer dizer que
não poderia ser rescindido, em respeito à soberania da
vontade. Se uma das partes não deseja mais manter o
contrato bilateral ninguém poderá forçá-la a tanto. O não
cumprimento da obrigação no modo e forma convencionados
ensejaria, quando muito, a obrigação de reparar eventual
dano causado, se não dado à outra parte prazo razoável
para que a denúncia produzisse seus efeitos.
Desta forma, não se mostra abusiva a
rescisão unilateral do contrato operada pelo banco réu,
pois,
como
já
dito,
devidamente
prevista
tal
possibilidade no acordo firmado entre as partes. E, sendo
possível a rescisão por qualquer uma das partes, a
qualquer momento, a cláusula em questão não se mostra
abusiva, não sendo cabível o reconhecimento de qualquer
nulidade. De fato, ao celebrar o contrato de prestação de
serviços, ambas as partes estavam plenamente cientes de
suas cláusulas e condições.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, como se vê dos
seguintes precedentes:
“CONTRATO. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO
UNILATERAL POR PARTE DO BANCO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA DO CONSUMIDOR. RES. BACEN 2747/2000.
1. O encerramento unilateral pelo banco do
relacionamento contratual mantido entre as partes, desde
que notificado previamente o consumidor, não afronta as
disposições atinentes à liberdade de contratação e à
função social do contrato (CC, art. 421 a 426).
2. Não existe norma que obrigue a entidade
financeira a manter indefinidamente um relacionamento
comercial que possa ter se tornado desinteressante
financeiramente.
3. A previsão de rescisão é expressamente
prevista em Normas do Banco Central do Brasil, como na
Resolução no 2747, de 28 de junho de 2000.
4. Assim, tendo o banco notificado a
cliente de que encerraria o relacionamento contratual,
age no exercício regular de um direito, devendo a liminar
ser afastada, para possibilitar o banco de encerrar a
conta que mantém com a autora. Recurso provido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000463-51.2019.8.26.0456 -Voto no
7
observação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2200931-58.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Melo
Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contrato bancário -
Encerramento unilateral de conta corrente - Possibilidade
concedida a qualquer das partes
Art. 473 do CC e
Resolução no 2.025 do BACEN
Direito potestativo

Notificação acostada aos autos
Recurso improvido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203572-19.2018.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro:
05/12/2018).
Em consequência, não há, portanto, fundamento jurídico para se acolher o pleito indenizatório, eis que a premissa maior para o
reconhecimento de seu direito não está presente, ou seja,
não causara o apelante prejuízo injusto ao apelado.
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para a reforma da r. sentença, julgando-se
improcedente o pedido inicial.
Tendo
em
vista
o
julgamento
ora
proclamado, invertem-se os ônus da sucumbência, carreando-
se integralmente ao autor o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, estes fixados em 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator